Tribunal: TJDFT
Processo: 0731917-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO TJDFT no 11/2020. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÕES FISCAIS RELATIVAS A CRÉDITOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE ICMS. CASO CONCRETO. COBRANÇA DE ISS.
1. A Resolução TJDFT 11/2020 determinou a competência exclusiva da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para processar e julgar as ações de execução fiscal que versam sobre créditos oriundos da cobrança de ICMS, bem assim os respectivos embargos à execução e ações incidentais.
2. No caso em exame, a inscrição na dívida ativa decorre de débito relacionado a ISS.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.